Tribunal: STJ
Processo: 5302076-82.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761316 - GO(2024/0370173-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DONIZETE AMURIM MORAES - SP236020
REINALDO DANELON JÚNIOR - SP182298
VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
AGRAVADO
: AUTO POSTO ROMARIA LTDA
AGRAVADO
: DOUGLAS DOS REIS
ADVOGADOS
: LUCAS RIBEIRO FONSECA - GO059756
EDMAR ANTÔNIO ALVES FILHO - GO031312
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE POR DECISÃO
SURPRESA, EMENDA À INICIAL E IDONEIDADE DOS FIADORES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II e parágrafo único, II, do CPC (Súmula n. 284 do STF) e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses sobre decisão surpresa, boa-fé processual e
idoneidade financeira dos fiadores.
2. A controvérsia decorre de ação renovatória de locação comercial, na qual se
pleiteou renovação por dez anos e manutenção da garantia por fiança.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por ausência de comprovação da idoneidade financeira atual dos fiadores,
determinou despejo em trinta dias e condenou ao pagamento de custas e honorários
de dez por cento sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem cassou a sentença por violação ao princípio da não surpresa e
determinou o retorno dos autos para oportunizar emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA56112855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb5a1091-49df-42ae-9b5c-f3ae8f8c28ad

5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação aos arts. 489, § 1o, IV
e § 3o, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC por omissão e deficiência de
fundamentação; (ii) saber se o
V, da
prevalece sobre os
art. 71,
Lei n. 8.245/1991
arts. 321, 9o e 10 do CPC, exigindo a comprovação imediata da idoneidade
financeira dos fiadores na inicial; (iii) saber se houve violação ao
o do CPC
art. 5
por afronta à boa-fé objetiva processual; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial, nos termos do
III, c, da Constituição Federal, quanto à
art. 105,
inaplicabilidade do
do CPC nas ações renovatórias por falta de
art. 321
comprovação da idoneidade dos fiadores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV e § 3o, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC, porque o acórdão enfrentou a matéria e fundamentou
a nulidade da sentença por decisão surpresa.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame das circunstâncias fáticas
sobre a oportunidade de emenda da inicial e a dinâmica processual, o que impede a
revisão da aplicação dos arts. 9o, 10 e 321 do CPC e da exigência do
V, da
art. 71,
Lei n. 8.245/1991.
8. A análise do dissídio pela alínea c também fica obstada ante a incidência
da Súmula n. 7 do STJ sobre a mesma controvérsia alegada pela alínea
do
a
permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta e fundamenta a nulidade por decisão surpresa. 2. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
oportunidade de emenda da inicial e à dinâmica processual, o que afasta a revisão
da aplicação dos arts. 9o, 10 e 321 do CPC e da exigência do
V, da
art. 71,
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do
Lei n. 8.245/1991.
dissídio pela alínea c quando fundado em pressupostos fáticos.”
Constituição Federal,
III, a e c;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
V; CPC, arts. 5o, 9o, 10, 85, § 11, 320, 321, 489, § 1o,
Lei n. 8.245/1991, art. 71,
IV, § 3o e 1.022, II, parágrafo único, II.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56112855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb5a1091-49df-42ae-9b5c-f3ae8f8c28ad

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: eb5a1091-49df-42ae-9b5c-f3ae8f8c28ad

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761316 - GO(2024/0370173-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO
ADVOGADOS
: DONIZETE AMURIM MORAES - SP236020
REINALDO DANELON JÚNIOR - SP182298
VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
AGRAVADO
: AUTO POSTO ROMARIA LTDA
AGRAVADO
: DOUGLAS DOS REIS
ADVOGADOS
: LUCAS RIBEIRO FONSECA - GO059756
EDMAR ANTÔNIO ALVES FILHO - GO031312
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NULIDADE POR DECISÃO
SURPRESA, EMENDA À INICIAL E IDONEIDADE DOS FIADORES.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM
PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por deficiência de fundamentação quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II e parágrafo único, II, do CPC (Súmula n. 284 do STF) e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto às teses sobre decisão surpresa, boa-fé processual e
idoneidade financeira dos fiadores.
2. A controvérsia decorre de ação renovatória de locação comercial, na qual se
pleiteou renovação por dez anos e manutenção da garantia por fiança.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do
mérito por ausência de comprovação da idoneidade financeira atual dos fiadores,
determinou despejo em trinta dias e condenou ao pagamento de custas e honorários
de dez por cento sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem cassou a sentença por violação ao princípio da não surpresa e
determinou o retorno dos autos para oportunizar emenda da inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há violação aos arts. 489, § 1o, IV
e § 3o, e 1.022, II e parágrafo único, II, do CPC por omissão e deficiência de
fundamentação; (ii) saber se o
V, da
prevalece sobre os
art. 71,
Lei n. 8.245/1991
Documento eletrônico VDA54763863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: b3599bc3-0943-4c27-bba3-3a6a3119237b

arts. 321, 9o e 10 do CPC, exigindo a comprovação imediata da idoneidade
financeira dos fiadores na inicial; (iii) saber se houve violação ao
o do CPC
art. 5
por afronta à boa-fé objetiva processual; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial, nos termos do
III, c, da Constituição Federal, quanto à
art. 105,
inaplicabilidade do
do CPC nas ações renovatórias por falta de
art. 321
comprovação da idoneidade dos fiadores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV e § 3o, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do CPC, porque o acórdão enfrentou a matéria e fundamentou
a nulidade da sentença por decisão surpresa.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame das circunstâncias fáticas
sobre a oportunidade de emenda da inicial e a dinâmica processual, o que impede a
revisão da aplicação dos arts. 9o, 10 e 321 do CPC e da exigência do
V, da
art. 71,
Lei n. 8.245/1991.
8. A análise do dissídio pela alínea c também fica obstada ante a incidência
da Súmula n. 7 do STJ sobre a mesma controvérsia alegada pela alínea
do
a
permissivo constitucional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
“1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta e fundamenta a nulidade por decisão surpresa. 2. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para vedar o reexame do conjunto fático-probatório quanto à
oportunidade de emenda da inicial e à dinâmica processual, o que afasta a revisão
da aplicação dos arts. 9o, 10 e 321 do CPC e da exigência do
V, da
art. 71,
3. Incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do
Lei n. 8.245/1991.
dissídio pela alínea c quando fundado em pressupostos fáticos.”
Constituição Federal,
III, a e c;
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
V; CPC, arts. 5o, 9o, 10, 85, § 11, 320, 321, 489, § 1o,
Lei n. 8.245/1991, art. 71,
IV, § 3o e 1.022, II, parágrafo único, II.
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por COMPANHIA
DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, por deficiência de fundamentação quanto aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022,
II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil (Súmula n. 284 do STF) e
pela incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegadas violações ao princípio
Documento eletrônico VDA54763863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: b3599bc3-0943-4c27-bba3-3a6a3119237b

da não surpresa, à boa-fé objetiva processual e à exigência de comprovação da
atual idoneidade financeira dos fiadores, o que também impediu a análise da
divergência jurisprudencial.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
proferido em agravo interno na apelação cível, nos autos de ação renovatória de
locação comercial.
O julgado foi assim ementado (fl. 814):
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO
PARA EMENDA À EXORDIAL. ARTIGOS 320 E 321 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DA PARTE.
ARTIGOS 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA EX OFFICIO.
APELO CÍVEL JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA
MANTIDA. 1. É admissível o julgamento monocrático do recurso nos termos do
artigo 932 do Código de Processo Civil, em prestígio ao direito fundamental à
duração razoável do processo. 2. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo
Civil, caso se verifiquem defeitos na petição inicial, deve ser oportunizada à parte
autora a apresentação de emenda, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Há violação ao
princípio da vedação da decisão surpresa, previsto nos artigos 9o e 10 do Código de
Processo Civil, quando o julgador não oportuniza a emenda da inicial para a juntada
de documento indispensável e, mesmo assim, extingue o feito sem resolução do
mérito. 4. A sentença proferida sem observância ao disposto nos artigos 9o, 10, 320
e 321 do Código de Processo Civil viola o desenvolvimento válido e regular do
processo, matéria cognoscível de ofício nos termos do artigo 485, inciso IV e § 3o,
do Código de Processo Civil. Portanto, deve o decreto judicial ser cassado, ainda
que oficiosamente, reconhecendo-se então a prejudicialidade do apelo cível
interposto. 5. O agravo interno deve ser desprovido quando a matéria nele versada
tiver sido suficientemente analisada na decisão recorrida e o agravante não
apresentar elementos capazes de motivar sua reconsideração ou justificar sua
reforma. Inteligência do artigo 1.021 do Código de Processo Civil. RECURSO
CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.
Os embargos de declaração foram rejeitados, ao fundamento de
inexistência dos vícios previstos no
do Código de Processo Civil, por se
art. 1.022
tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida, consignando-se
Documento eletrônico VDA54763863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: b3599bc3-0943-4c27-bba3-3a6a3119237b

ainda que o prequestionamento ficto previsto no
do CPC depende do
art. 1.025
reconhecimento, pelos tribunais superiores, de violação ao referido dispositivo.
No recurso especial, a recorrente sustenta a ocorrência de divergência
jurisprudencial e aponta violação ao
V, da
ao
art. 71,
Lei n. 8.245/1991,
fundamento de que a comprovação da atual idoneidade financeira dos fiadores
deveria ocorrer desde logo na petição inicial da ação renovatória, sendo inaplicável
o disposto nos arts. 321, 9o e 10 do Código de Processo Civil, pois a lei especial
prevaleceria sobre a norma processual geral.
Alega também violação ao
o do Código de Processo Civil,
art. 5
sustentando afronta ao princípio da boa-fé objetiva processual, porquanto os
autores teriam se comprometido a juntar a documentação relativa à idoneidade dos
fiadores e não o fizeram, não podendo posteriormente beneficiar-se da anulação da
sentença sob o fundamento de decisão surpresa.
Aponta, ainda, violação aos arts. 489, § 1o, IV e § 3o, e 1.022, II e
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, afirmando que o acórdão
recorrido teria sido omisso e carecido de fundamentação ao deixar de examinar a
alegação de que os autores tiveram duas oportunidades para comprovar a
idoneidade financeira dos fiadores, bem como ao não enfrentar adequadamente a
tese relativa à inaplicabilidade do princípio da não surpresa no caso concreto.
Por fim, sustenta a existência de dissídio jurisprudencial, ao argumento
de que o acórdão recorrido teria divergido de julgado do Tribunal de Justiça de
São Paulo acerca da inaplicabilidade do
do Código de Processo Civil nas
art. 321
ações renovatórias quando ausente a comprovação da idoneidade financeira dos
fiadores.
Requer o provimento do recurso especial para restabelecer a sentença
que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com expedição de mandado de
despejo e condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários
Documento eletrônico VDA54763863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: b3599bc3-0943-4c27-bba3-3a6a3119237b

advocatícios, ou, subsidiariamente, a anulação do acórdão que julgou os embargos
de declaração para que o Tribunal de origem profira novo julgamento.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação renovatória de locação comercial na
qual a parte autora postulou a renovação do contrato de locação pelo prazo de dez
anos e manutenção da garantia locatícia mediante fiança.
O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito
ao fundamento de que não houve comprovação da atual idoneidade financeira dos
fiadores, requisito previsto no
V, da
determinando,
art. 71,
Lei n. 8.245/1991,
ainda, a expedição de mandado de despejo para desocupação do imóvel no prazo
de trinta dias e condenando os autores ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios fixados em dez por cento sobre o valor da causa.
O Tribunal de origem, contudo, cassou a sentença por entender
configurada violação ao princípio da não surpresa, consignando que não foi
oportunizada à parte autora a emenda da petição inicial para suprir a documentação
reputada indispensável, em afronta aos arts. 9o, 10, 320 e 321 do Código de
Processo Civil, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos ao juízo de
origem para regular prosseguimento do feito.
No recurso especial, a recorrente alega violação aos arts. 489, § 1o, IV e
§ 3o, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil. Contudo, não
se verifica a apontada negativa de prestação jurisdicional.
O Tribunal de origem examinou a controvérsia e expôs de forma
fundamentada as razões pelas quais entendeu configurada a nulidade da sentença
por violação ao princípio da não surpresa, concluindo pela necessidade de
oportunizar à parte autora a emenda da petição inicial.
Documento eletrônico VDA54763863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: b3599bc3-0943-4c27-bba3-3a6a3119237b

O fato de a decisão ter sido proferida em sentido contrário aos interesses
da recorrente não caracteriza omissão ou deficiência de fundamentação.
A alegada violação ao
V, da
não merece
art. 71,
Lei n. 8.245/1991
prosperar. Isso porque o acórdão recorrido firmou compreensão no sentido de que
a sentença extinguiu o processo sem oportunizar previamente à parte autora a
emenda da petição inicial para suprir eventual deficiência documental,
circunstância que caracterizaria afronta ao princípio da vedação à decisão surpresa
e aos arts. 9o, 10 e 321 do Código de Processo Civil.
A modificação dessa conclusão demandaria o reexame das
circunstâncias fáticas do caso concreto, especialmente quanto à existência ou não
de oportunidade para a regularização da inicial e quanto à dinâmica processual
adotada pelo juízo de primeiro grau. Tal providência encontra óbice na Súmula n.
7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede o reexame do conjunto fático-
probatório em sede de recurso especial.
A mesma conclusão se impõe em relação à alegada violação ao
o do
art. 5
Código de Processo Civil, mediante a qual a recorrente sustenta afronta à boa-fé
objetiva processual sob o argumento de que a parte autora teria assumido o
compromisso de juntar documentos comprobatórios da idoneidade dos fiadores e
não o fez.
O Tribunal de origem, ao cassar a sentença, considerou caracterizada
nulidade processual decorrente da ausência de intimação para emenda da inicial,
entendimento que decorre da interpretação das normas processuais que disciplinam
o contraditório e a vedação à decisão surpresa. A revisão dessa conclusão
igualmente exigiria a reavaliação das circunstâncias fáticas da tramitação
processual, providência vedada pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
A alegação de divergência jurisprudencial igualmente não pode ser
examinada. Isso porque a incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à suposta
Documento eletrônico VDA54763863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: b3599bc3-0943-4c27-bba3-3a6a3119237b

violação de lei federal impede o conhecimento do recurso pela alínea
do
c
permissivo constitucional quando o dissídio apresentado está fundado nos mesmos
pressupostos fáticos que demandariam o reexame das provas.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 14:30:10
Código de Controle do Documento: b3599bc3-0943-4c27-bba3-3a6a3119237b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.761.316 / GO
Número Registro: 2024/0370173-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
530207682 53020768220228090051
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS SÃO PAULO
ADVOGADOS : VITOR JOSÉ DE MELLO MONTEIRO - SP192353
DONIZETE AMURIM MORAES - SP236020
REINALDO DANELON JÚNIOR - SP182298
AGRAVADO
: AUTO POSTO ROMARIA LTDA
AGRAVADO
: DOUGLAS DOS REIS
ADVOGADOS : EDMAR ANTÔNIO ALVES FILHO - GO031312
LUCAS RIBEIRO FONSECA - GO059756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL - DIREITO DE PREFERÊNCIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:31
Código de Controle do Documento: 36c9e369-8659-436f-82c0-64e074e7d41e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:36:31
Código de Controle do Documento: 36c9e369-8659-436f-82c0-64e074e7d41e